Tribunal: TJMT
Processo: 1044236-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044236-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO), DEBORA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 957.851.671-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), CASSIA LUZIA ROMAO DEFENDI - CPF: 219.800.122-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE IMPENHORABILIDADE DE SEMOVENTES NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANIFESTA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR INSUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia, rejeitou a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de impenhorabilidade; (ii) analisar se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (iii) examinar o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a liquidez do título executivo com base na suposta insuficiência do demonstrativo de débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece de matéria não suscitada e debatida em primeiro grau de jurisdição, por configurar inovação recursal e implicar supressão de instância.

Não há nulidade na decisão que apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, enfrentando as questões essenciais ao julgamento da causa.

A exceção de pré-executividade é cabível para arguir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. A discussão sobre abusividade de encargos contratuais e a complexa análise do demonstrativo de débito devem ser veiculadas em embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido em parte e, neste ponto, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBORA REGINA DE OLIVEIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de São José do Rio Claro que, na Execução de Título Extrajudicial n. 1000936-86.2024.8.11.0033, rejeitou a exceção de pré-executividade.

A agravante sustenta, em suma, a nulidade da execução por ausência de liquidez do título, decorrente da falta de um demonstrativo de débito detalhado.

Alega a impenhorabilidade dos semoventes constritos, por serem essenciais à atividade produtiva desenvolvida em pequena propriedade rural familiar, em violação ao artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e ao princípio da menor onerosidade.

Por fim, aponta a nulidade da decisão por carência de fundamentação adequada.

Pugna, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da execução na origem e, em especial, os atos de constrição sobre os semoventes. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, acolhendo a exceção de pré-executividade para: a) reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez do título, com a sua consequente extinção; ou, subsidiariamente, b) determinar a emenda da inicial para que o exequente apresente demonstrativo detalhado do débito, sob pena de extinção; c) reconhecer a impenhorabilidade dos semoventes ou, alternativamente, determinar sua substituição ou limitação, em observância ao princípio da menor onerosidade; e d) reconhecer a nulidade da decisão por falta de fundamentação.

Efeito suspensivo indeferido no ID 336467874.

Contraminuta no ID 338748871.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Da Preliminar de Inovação Recursal arguida em Contraminuta

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inovação recursal suscitada pela parte agravada. Sustenta a cooperativa de crédito que a tese de impenhorabilidade dos semoventes não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau na petição de exceção de pré-executividade, configurando, assim, indevida ampliação do objeto litigioso em sede recursal.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio veda a inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ao órgão
ad quem
compete reexaminar as questões de fato e de direito já decididas pelo juízo
a quo
, não sendo lícito à parte recorrente suscitar, pela primeira vez em grau de recurso, matéria que não foi objeto de debate e decisão na instância originária.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora a petição de agravo de instrumento desenvolva extensa argumentação sobre a impenhorabilidade dos semoventes com base na proteção da pequena propriedade rural, tal questão não foi, de fato, arguida na peça de exceção de pré-executividade protocolada na origem. Consequentemente, a matéria não foi objeto de análise na decisão agravada, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de configurar a vedada supressão de instância.

Portanto, acolho a preliminar para não conhecer do recurso no ponto específico da impenhorabilidade dos semoventes, por se tratar de manifesta inovação recursal.

Da Alegada Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

Os agravantes argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação, o que a tornaria nula.

O julgador não é obrigado a realizar o enfrentamento minucioso de todas as questões levantadas pelas partes, basta o exame dos aspectos essenciais da causa a ser decidida.

No caso em tela, a decisão agravada, embora concisa, expôs de maneira clara e suficiente as razões pelas quais rejeitou a exceção de pré-executividade. O juízo de origem consignou que os títulos executivos possuem presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, e que a discussão aprofundada sobre a correção dos encargos e o valor do débito demandaria dilação probatória, o que refoge ao âmbito restrito da via eleita. Tais fundamentos, ainda que contrários aos interesses das agravantes, são juridicamente pertinentes e bastantes para sustentar o dispositivo da decisão.

Ainda que os agravantes não concordem com os fundamentos da decisão, isso não a torna nula por ausência de fundamentação.

Do Mérito

A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental que o executado pode opor a qualquer tempo, desde que vise a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título executivo por meio de prova documental pré-constituída, independentemente de prévia garantia do juízo.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a exceção é um instrumento processual cabível apenas quando cumulativamente atendidos os requisitos material e formal, quais sejam:
(a) abordar matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz; e (b) dispensar dilação probatória
.

Portanto, o executado pode se valer desse instituto independentemente de penhora ou depósito e sem se submeter ao rito dos embargos, desde que o vício alegado possa ser comprovado de plano.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta
Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade
. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3.
De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução.
Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade
. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

Isto posto, o mérito da controvérsia cinge-se à verificação da liquidez do título que aparelha a execução. As agravantes sustentam a nulidade do feito executivo por ausência de um demonstrativo de débito pormenorizado.

A Cédula Rural Pignoratícia, por força do artigo 10 do Decreto-Lei n. 167/67, é título executivo extrajudicial, dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Para o ajuizamento da execução, o CPC, em seu artigo 798, inciso I, alínea "b", exige que a petição inicial seja instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação.

Conforme se observa dos autos de origem, a execução foi devidamente instruída com as Cédulas Rurais e os respectivos demonstrativos de débito, os quais indicam o valor principal, os encargos aplicados e o saldo devedor (ID 159371960 e 159371958). Tais documentos são, em princípio, suficientes para atender à exigência legal e conferir liquidez ao título, permitindo ao devedor compreender a origem e a composição da dívida executada.

A alegação genérica de abusividade de encargos ou a discordância com a metodologia de cálculo apresentada pelo credor, quando demandam análise contábil complexa para sua verificação, transbordam os limites estreitos da exceção de pré-executividade. Tais questões, por sua natureza, devem ser veiculadas por meio de Embargos à Execução, via processual adequada que permite ampla produção de provas, inclusive pericial.

Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026